Tribunal: TJDFT
Processo: 0708288-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708288-64.2023.8.07.0018 RECORRENTE: BEATRIZ DE PAULA FERREIRA CAVALCANTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. PODER PÚBLICO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de fornecimento do medicamento semaglutida (ozempic) pelo Distrito Federal com o objetivo de emagrecimento. 2. O medicamento é registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A apelante não demonstrou a imprescindibilidade do tratamento prescrito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em estabelecer se o Distrito Federal é obrigado a fornecer o medicamento semaglutida (ozempic), registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento por meio de laudo médico e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS); (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência. 5. O tratamento farmacológico da obesidade não é a única opção. Há possibilidade de modificação dos hábitos de vida, diminuição do consumo de calorias na alimentação e a prática de exercícios físicos. 6. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do tratamento é necessária para a concessão de medicamento não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS)”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, § 8o-A; Lei no 8.080/1990, art. 6, I, d. Jurisprudência relevante citada: STF, STA 175 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.4.2010; STF, RE 1.165.959, Rel. Min. Alexandre de Moraes (designado), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2021; STJ, REsp 1.657.156, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 4.5.2018. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/2013, defendendo a exclusividade do médico especialista para a realização do diagnóstico e prescrição de medicamento para a recorrente. Afirma que o acórdão vergastado violou a atividade privativa do médico, vez que concluiu, sem qualquer embasamento, que o tratamento in casu requer apenas a modificação de hábitos de vida, a redução do consumo calórico e a prática de exercícios físicos para aumento do gasto energético, ignorando o laudo elaborado pelo médico e a Nota Técnica do Natjus, desconsiderando a validade e a eficiência do documento elaborado. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 6a e 196, caput, ambos da Constituição Federal, sustentando ser devido o fornecimento do medicamento semaglutida, ao argumento de que preenche os requisitos para sua concessão, em razão de ter apresentado laudo médico elencando as razões de sua imprescindibilidade e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Acrescenta que o medicamento possui registro na Anvisa e que a parte recorrente não possui condições econômicas que a possibilite manter o tratamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/2013. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguimento no que tange à suposta ofensa aos artigos 6a e 196, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “A apelante não comprovou o preenchimento do requisito da imprescindibilidade do medicamento. A médica assistente observou que o tratamento da obesidade é complexo, multidisciplinar e crônico. O tratamento farmacológico não é a única opção. Envolve modificação dos hábitos de vida, a diminuição do consumo de calorias na alimentação e exercícios físicos para aumentar o gasto calórico (id 61553293)” (ID 63644726 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal Federal pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Suprema: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002